Tribunal: TJDFT
Processo: 0730195-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/21. PLANO DE PAGAMENTO. RITO ESPECIAL. FASE PROCESSUAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA.
1 – Superendividamento. O procedimento de repactuação de dívida é dividido em duas fases: Na primeira, é realizada audiência conciliatória com os credores, para o qual o autor deve apresentar o plano de pagamento, na forma e no prazo de que trata o art. 104-A, do CDC, com especificação do montante e das prestações a que se propõe em relação a cada credor e do prazo de liquidação; na segunda fase, uma vez realizada a audiência e não obtido êxito na conciliação, é instaurado processo visando a repactuação e integração dos contratos mediante plano judicial compulsório, nos moldes do art. 104-B, do CDC. A ausência de apresentação de plano de pagamento completo pelo autor não obsta o prosseguimento do processo para que seja elaborado o plano judicial compulsório.
2 – Plano de pagamento compulsório. Nulidade da sentença. Erro de procedimento. O plano de pagamento exposto pelo autor não vincula o juízo, que pode modificar os termos a fim de adequá-los aos requisitos do art. 104-B. Ainda que o plano de pagamento apresentado pelo autor esteja incompleto, não há óbice para o prosseguimento da segunda fase do rito do superendividamento. Assim, antes de julgar improcedente os pedidos e colocar fim ao rito de repactuação de dívidas, devem ser adotadas medidas para oportunizar que o autor apresente documentos acerca de seu patrimônio acumulado, a fim de se estabelecer um plano de pagamento compulsório, o que pode ser feito, inclusive, com auxílio de administrador.
3 – Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.
(wi)